Tribunal: TJES
Processo: 5028967-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Em sede do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, relativo à promoção dos servidores deste Eg. Tribunal no ano de 2015, restou concluído por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. Em 2018, a Presidência do Eg. Tribunal implementou os efeitos financeiros conferidos pelo MS coletivo, mantendo-se pendente o crédito do período da data da impetração do
mandamus
(março de 2016) a outubro de 2018, objeto da execução destes autos.

3. A exigibilidade do título executivo judicial foi condicionada à comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A autorização de implementação realizada no ano de 2018 não pode ser utilizada para fins de exigibilidade do título exequendo, porquanto se trata de análise prospectiva da capacidade orçamentária do Tribunal. À míngua de prova de superação da limitação imposta pelo julgado e sendo ônus do exequente instruir a inicial da ação de execução com a prova da verificação da condição do título executivo, impera-se a extinção da execução com fundamento nos arts. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido parciamente e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Em sede do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, relativo à promoção dos servidores deste Eg. Tribunal no ano de 2015, restou concluído por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. Em 2018, a Presidência do Eg. Tribunal implementou os efeitos financeiros conferidos pelo MS coletivo, mantendo-se pendente o crédito do período da data da impetração do
mandamus
(março de 2016) a outubro de 2018, objeto da execução destes autos.

3. A exigibilidade do título executivo judicial foi condicionada à comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A autorização de implementação realizada no ano de 2018 não pode ser utilizada para fins de exigibilidade do título exequendo, porquanto se trata de análise prospectiva da capacidade orçamentária do Tribunal. À míngua de prova de superação da limitação imposta pelo julgado e sendo ônus do exequente instruir a inicial da ação de execução com a prova da verificação da condição do título executivo, impera-se a extinção da execução com fundamento nos arts. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido parciamente e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria,
conhecer parcialmente e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
29
/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ
contra a r. Sentença de id. num. 8843537, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “
execução individual de sentença coletiva”
, ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (id. num. 8444102), a apelante sustenta que a r. Sentença deixou de analisar os documentos que comprovam a possibilidade financeira do Poder Judiciário Estadual para quitar o crédito decorrente do título executivo judicial firmado no MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000. Afirma que comprovou que o Tribunal de Justiça se encontra dentro do limite de gastos com pessoal, inexistindo a condição suspensiva imposta pelo título executivo judicial. Diz que os relatórios de gestão financeira publicados nos últimos quadrimestres demonstram a observância das despesas com recursos humanos, o que possibilita a execução do título executivo.

Ante o exposto, a apelante pugna pelo provimento do recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões (id. num. 8843544), a parte apelada argumenta que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINHO PORTO VIRGOLINO:-

Boa tarde a todos, cumprimento os Eminentes Desembargadores, Desembargadora Relatora Marianne Júdice de Mattos.

Essa ação está discutindo o ciclo promocional dos servidores do Tribunal de Justiça do ano de 2015. Houve um mandato de segurança coletivo, a ordem foi concedida, a promoção foi implementada em 2018, e aqui é uma execução, um cumprimento individual da demanda coletiva, em que ele está pedindo as diferenças do ano de 2018 até 2015, ou seja, desde a impetração até o momento em que houve a efetiva progressão.

Bem, o juiz de primeiro grau, acertadamente, entendeu que o cumprimento carecia de liquidez, porque a decisão coletiva expressamente determinou que qualquer pagamento, para ocorrer, precisava que houvesse a demonstração de uma margem segura, nos termos da própria decisão, para que houvesse esse pagamento. Margem segura que seria justamente verificar se seria possível pagar todos esses valores, desde a impetração, a todos os servidores que viessem a ser atendidos, estamos falando de 2015, são cerca de 450 servidores, sem que isso comprometesse os limites de endividamento do Tribunal com gastos com o pessoal, aqueles limites que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi posto na decisão e a decisão assim transitou em julgado.

Ocorre que o cumprimento foi apresentado individualmente sem que houvesse essa comprovação, porque o que se tem no processo é que, em 2018, o Tribunal considerou que tinha condições de implementar a progressão dali para diante, mas entendeu que não tinha condições de pagar o valor para trás, sem que isso estourasse os limites de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque, entre 2015 e 2017, o Tribunal ficou acima do limite prudencial. Então, em 2018, estava recuperando as contas. E, assim, entendeu o Tribunal, na hora de implementar a progressão, que ele não tinha condição de pagar esse para trás. Esse para trás representa algo em torno, em valores atuais, acima de 40 milhões de reais. Então, não foi feita uma dilação probatória, uma instrução a respeito desse pagamento.

E é certo que é ônus de quem executa comprovar que está em plenas condições de entrar com o cumprimento. Cabe a ele demonstrar que o cumprimento está com todos os requisitos previstos no título executivo judicial e são ônus do exequente. O cumprimento contra a Fazenda Pública só se presta a discutir cálculos aritméticos.

Se você precisa estabelecer uma dilação probatória, ainda que seja, nesse caso, por exemplo, uma instrução para avaliar o impacto orçamentário desse gasto, era necessário que houvesse primeiro uma liquidação, o que não foi requerido. E, por essa razão, o juiz de primeiro grau acertadamente extinguiu a execução. Ele não disse que não havia direito para receber para trás nem nada desse termo, ele simplesmente estabeleceu que não havia liquidez para essa execução, porque não estava comprovado que o Tribunal tinha condições de arcar com esses gastos sem estourar o seu limite. E, realmente, isso não foi feito, não tem nenhum dado desse no processo, o Estado a todo instante disse que não havia essa condição e o exequente não se desincumbiu com esse ônus de demonstrar que o título dele estava perfeito para entrar com a execução.

Então, por conta disso, o Estado realmente entende que esse recurso apresentado deve ter o provimento negado para manter a conclusão do juiz de primeiro grau. Porque se o exequente, assim entender que ele tem direito a receber um valor pretérito, ele, primeiramente, precisa comprovar que as condições do título executivo judicial estão plenamente reunidas, o que efetivamente não estão.

Estamos aqui, novamente, falando de um valor que não podemos avaliar só individualmente, mas toda a ordem de quem está sendo progredido. Em 2015, estamos falando em mais de 40 milhões de reais. Não é algo que possa se intuir que o Tribunal teria condições de arcar sem estourar seus limites.

Ainda que se diga, diz o recorrente, que esses limites não são exigidos pela LRF, com base em compreensão do STJ, estamos falando do que foi definido no título executivo judicial, estamos falando dos limites e condições objetivas do título que transitou em julgado, e esses limites estão postos na decisão.

Então, qualquer avaliação que se faça em sentido contrário vai estar desrespeitando a coisa julgada, e é isso que o Estado vem defender, e por isso que ele requer que seja mantida a decisão de primeiro grau e negado provimento ao recurso.

Agradeço a atenção de todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença de id. num. 8843537, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “
execução individual de sentença coletiva”
, ajuizada pelo apelante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declarou nula a execução e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que a r. Sentença deixou de analisar os documentos que comprovam a possibilidade financeira do Poder Judiciário Estadual para quitar o crédito decorrente do título executivo judicial firmado no MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000. Afirma que comprovou que o Tribunal de Justiça se encontra dentro do limite de gastos com pessoal, inexistindo a condição suspensiva imposta pelo título executivo judicial. Diz que os relatórios de gestão financeira publicados nos últimos quadrimestres demonstram a observância das despesas com recursos humanos, o que possibilita a execução do título executivo.

Ante o exposto, a apelante pugna pelo provimento do recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

Muito bem.

Passo inicialmente à apreciação das questões de ordem e preliminares suscitadas pelas partes.

DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...].
(TJES – Apelação Cível no 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo, não conheço do pedido.

Diante do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do recurso.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por “
tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento, “
não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num. 8843028
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até outubro de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que “
quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Vejamos o entendimento do MM. Juízo Primevo:

[...] Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da
exigibilidade
da obrigação que se pretende executar. [...] Assim, carecendo o título executivo, objeto da presente demanda executiva, de um dos requisitos exigidos pela lei deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). Registro, por fim, que a conclusão ora adotada não significa dizer que não possui a parte exequente direito ao recebimento das parcelas aqui pretendidas, mas apenas que, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, a ação executiva não se mostra a via adequada para tal finalidade. Sendo assim, declaro nula a execução, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil. Como consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código do Processo Civil. [...]

E após analisar as razões recursais, tenho que a r. Sentença deve ser mantida.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de “
margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos, “
a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva.

Em outras palavras: o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

Os relatórios juntados especialmente no id. num. 8843030 dão conta de demonstrar a capacidade financeira do PJES em relação aos seus gastos de pessoal a partir de 2018. Não se pode concluir, por meio dos relatórios de gestão periódicos juntados, que entre 2016 a 2018, período em discussão, havia observância da margem segura apontada no acórdão exequendo.

Portanto, à míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854/2004.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Assim, impera-se reconhecer a ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título executivo judicial pelo exequente. Nesse ponto, apesar de chegar à conclusão do MM. Juízo Primevo, destoo quanto ao fundamento, extinguindo a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atenta ao art. 85, 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con
*

DATA DA SESSÃO:- 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR :-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por
Elimil Catein Barbosa da Luz
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, declarou nula a execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que não foi comprovada a condição de implementação imposta no título executivo judicial – existência de margem de disponibilidade orçamentária do Estado – o que impede a continuidade da execução do crédito.

Na sequência, a e.
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, ao fundamento de que “
a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores”
.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou a e. Des. Vânia Campos, no sentido que, uma vez reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, e restaurada a vigência da normativa que assim o declararou,
constitui direito adquirido do apelante
perceber os efeitos financeiros retroativos.

Assim sendo, entendo que os consectários legais do Ato 1506/2015 passaram a integrar-lhe o patrimônio desde a invalidação dos Atos nºs 1232 e 1233 pelo Eg. Tribunal Pleno desta Corte, independentemente da comprovação de disponibilidade financeira ou orçamentária do órgão.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência
inaugurada pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

O recurso em análise versa sobre a execução individual de título coletivo constituído no Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito dos servidores promovidos pelo Ato nº 1232/2015 a perceber os efeitos financeiros decorrentes das promoções.

Entendo, tal como a ilustre Relatora, que o cumprimento desta condicionante é elemento essencial para a exigibilidade do crédito, estando enraizado no princípio da responsabilidade fiscal, que baliza as ações financeiras e orçamentárias do Estado. A previsão contida no acórdão exequendo, ao impor como condição para o pagamento dos retroativos a observância dos limites estabelecidos pela LRF, reflete uma preocupação em equilibrar o atendimento ao direito dos servidores com a garantia da higidez fiscal da Administração Pública. Este equilíbrio, longe de ser uma imposição burocrática, visa à manutenção da sustentabilidade financeira do Estado, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse contexto, observo que o art. 20, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a despesa total com pessoal no âmbito do Poder Judiciário Estadual não pode ultrapassar determinado percentual da receita corrente líquida, e o parágrafo único do art. 22 da mesma lei prevê que, ao se atingir 95% desse limite, o ente federado deve adotar medidas restritivas para evitar a extrapolação do teto prudencial. A análise da e. Relatora demonstra que o apelante não comprovou o cumprimento de tal condição suspensiva, essencial para que o direito pecuniário reconhecido judicialmente seja exigível.

A interpretação que se extrai do título executivo judicial, ao condicionar o pagamento ao cumprimento do requisito fiscal, evidencia a intenção de conciliar o direito adquirido dos servidores com os limites da capacidade financeira do Estado, sem impor uma carga desproporcional que possa comprometer as finanças públicas. Este entendimento, inclusive, encontra respaldo no julgamento do STF na ADI 5606, que reconheceu a constitucionalidade da limitação financeira imposta aos atos de promoção e reajuste de servidores, desde que em consonância com a capacidade orçamentária do ente federado.

Assim, tal como ponderado pela e. Relatora, não se trata aqui de negar o direito ao recebimento das verbas devidas, mas sim de condicionar sua execução ao atendimento de requisitos que garantam a legalidade fiscal do ato. Ao extinguir a execução pela ausência de comprovação do cumprimento da condição prevista no título, o magistrado de primeiro grau resguardou a aplicação do art. 485, IV, do CPC, em perfeita sintonia com os ditames legais que regulam a matéria.

Ressalto, ainda, que a manutenção da sentença não representa negativa do direito à percepção dos valores retroativos, mas sim uma adequação da execução ao regime jurídico vigente, preservando a coerência entre o direito material reconhecido e as normas de finanças públicas que resguardam a integridade orçamentária do Estado.

Em hipótese semelhante ao presente caso, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor, foi expressamente consignado que:

“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo”.

Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi analisada a mesma prova apresentada pelo ora Apelante (Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário), concluindo-se que seria insuficiente para comprovar a condição estabelecida pelo título exequendo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015. 4) Inexisto nos autos nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Tal posicionamento também foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Dessa forma, acompanho integralmente o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Trata-se, como bem explicitado no voto da Desa. Marianne Júdice de Mattos, de controvérsia que tem gerado divergentes entendimentos neste Sodalício, eis haver por parte de alguns membros desta Corte de Justiça, a compreensão no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Pessoalmente, após aprofundar-me no reexame da questão e atento ao entendimento divergente inserto em inúmeros julgados, menciono, entre vários, além do julgado já referido no voto da relatora, apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, da lavra da Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a apelação cível de nº 5028790- 32.2023.8.08.0024, da relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifesto-me por
acompanhar o voto da relatoria, para, diante da ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título judicial executivo judicial pelo exequente, extinguir a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC.

Assim, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

APELANTE:
ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de id. num. 8843537, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“execução individual de sentença coletiva”
, ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que a r. Sentença deixou de analisar os documentos que comprovam a possibilidade financeira do Poder Judiciário Estadual para quitar o crédito decorrente do título executivo judicial firmado no MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000. Afirma que comprovou que o Tribunal de Justiça se encontra dentro do limite de gastos com pessoal, inexistindo a condição suspensiva imposta pelo título executivo judicial. Diz que os relatórios de gestão financeira publicados nos últimos quadrimestres demonstram a observância das despesas com recursos humanos, o que possibilita a execução do título executivo.

Ante o exposto, a apelante pugna pelo provimento do recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

Muito bem.

Passo inicialmente à apreciação das questões de ordem e preliminares suscitadas pelas partes.

DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...].
(TJES – Apelação Cível no 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Diante do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num.
8843028
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até outubro de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que
“quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Vejamos o entendimento do MM. Juízo Primevo:

[...] Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da
exigibilidade
da obrigação que se pretende executar. [...] Assim, carecendo o título executivo, objeto da presente demanda executiva, de um dos requisitos exigidos pela lei deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). Registro, por fim, que a conclusão ora adotada não significa dizer que não possui a parte exequente direito ao recebimento das parcelas aqui pretendidas, mas apenas que, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, a ação executiva não se mostra a via adequada para tal finalidade. Sendo assim,
declaro nula a execução
, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil. Como consequência,
extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código do Processo Civil.
[...]

E após analisar as razões recursais, tenho que a r. Sentença deve ser mantida.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018,
porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva
.

Em outras palavras: o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

Os relatórios juntados especialmente no id. num. 8843030 dão conta de demonstrar a capacidade financeira do PJES em relação aos seus gastos de pessoal a partir de 2018. Não se pode concluir, por meio dos relatórios de gestão periódicos juntados, que entre 2016 a 2018, período em discussão, havia observância da margem segura apontada no acórdão exequendo.

Portanto, à míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854/2004
.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que
“a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(
ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Assim, impera-se reconhecer a ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título executivo judicial pelo exequente. Nesse ponto, apesar de chegar à conclusão do MM. Juízo Primevo, destoo quanto ao fundamento, extinguindo a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.10.2024

Voto: V
erifico que o recurso foi interposto em "execução individual de sentença coletiva" para execução do título judicial gerado nos autos do mandado de segurança coletivo registrado sob o n. 0006008-38.2016.8.08.0000, julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em que participou o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge, configurando o meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC/15.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ão

cível

por meio da qual pretende,
Elimil Catein Barbosa da Luz
, ver reformada a r. sentença de Id. 8843537, que declarou nula a execução individual de sentença coletiva ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC.

A
Relator
a
, Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,

negou
provimento ao
recurso, sob o fundamento, em suma, que
“
a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito
.”

Pois bem.

O mandado de segurança coletivo a que se refere o cumprimento de sentença proposto na primeira instância fora julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, e teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nºs 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário Capixaba, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se depreende do acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”.

Para mais detalhes, confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Observa-se que a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam ser
retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
, como subsegue:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, verifica-se que, ao contrário do que afirma o
Estado
apelado, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em sentido semelhante, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Por conseguinte, não restam dúvidas de que o acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial e de que é devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à culta Relatora,
inauguro divergência
para

conhecer do recurso e a ele dar
provimento
,
a fim de homologar o valor apontado no Id. 8843018, declarando extinta a fase de cumprimento de sentença.

Inverto
os ônus sucumbenciais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5028967-93.2023.8.08.0024

APELANTE: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

O recurso em análise versa sobre a execução individual de título coletivo constituído no Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito dos servidores promovidos pelo Ato nº 1232/2015 a perceber os efeitos financeiros decorrentes das promoções.

Entendo, tal como a ilustre Relatora, que o cumprimento desta condicionante é elemento essencial para a exigibilidade do crédito, estando enraizado no princípio da responsabilidade fiscal, que baliza as ações financeiras e orçamentárias do Estado. A previsão contida no acórdão exequendo, ao impor como condição para o pagamento dos retroativos a observância dos limites estabelecidos pela LRF, reflete uma preocupação em equilibrar o atendimento ao direito dos servidores com a garantia da higidez fiscal da Administração Pública. Este equilíbrio, longe de ser uma imposição burocrática, visa à manutenção da sustentabilidade financeira do Estado, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse contexto, observo que o art. 20, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a despesa total com pessoal no âmbito do Poder Judiciário Estadual não pode ultrapassar determinado percentual da receita corrente líquida, e o parágrafo único do art. 22 da mesma lei prevê que, ao se atingir 95% desse limite, o ente federado deve adotar medidas restritivas para evitar a extrapolação do teto prudencial. A análise da e. Relatora demonstra que o apelante não comprovou o cumprimento de tal condição suspensiva, essencial para que o direito pecuniário reconhecido judicialmente seja exigível.

A interpretação que se extrai do título executivo judicial, ao condicionar o pagamento ao cumprimento do requisito fiscal, evidencia a intenção de conciliar o direito adquirido dos servidores com os limites da capacidade financeira do Estado, sem impor uma carga desproporcional que possa comprometer as finanças públicas. Este entendimento, inclusive, encontra respaldo no julgamento do STF na ADI 5606, que reconheceu a constitucionalidade da limitação financeira imposta aos atos de promoção e reajuste de servidores, desde que em consonância com a capacidade orçamentária do ente federado.

Assim, tal como ponderado pela e. Relatora, não se trata aqui de negar o direito ao recebimento das verbas devidas, mas sim de condicionar sua execução ao atendimento de requisitos que garantam a legalidade fiscal do ato. Ao extinguir a execução pela ausência de comprovação do cumprimento da condição prevista no título, o magistrado de primeiro grau resguardou a aplicação do art. 485, IV, do CPC, em perfeita sintonia com os ditames legais que regulam a matéria.

Ressalto, ainda, que a manutenção da sentença não representa negativa do direito à percepção dos valores retroativos, mas sim uma adequação da execução ao regime jurídico vigente, preservando a coerência entre o direito material reconhecido e as normas de finanças públicas que resguardam a integridade orçamentária do Estado.

Em hipótese semelhante ao presente caso, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor, foi expressamente consignado que:

“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo”.

Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi analisada a mesma prova apresentada pelo ora Apelante (Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário), concluindo-se que seria insuficiente para comprovar a condição estabelecida pelo título exequendo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015. 4) Inexisto nos autos nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Tal posicionamento também foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Dessa forma, acompanho integralmente o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

É como voto.

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta
por

E
limil Catein Barbosa da Luz
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública
Estadual
de Vitória
qu
e
,
nos autos
d
a
ação de
execução individual de sentença
coletiva,
declarou nula a execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A
eminente
R
elator
a
,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
não foi comprovada
a condição de implementação imposta no título executivo judicial –
existência de margem de disponibilidade orçamentária do Estado –

o que impede a continuidade da execução do crédito
.

Na sequência
,
o
e.
Des
embargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
,
ao fundamento de que
“
a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores”
.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou
o
e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido que,
uma vez
reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção,
e
restaurada
a vigência da normativa que
assim o declarou,
constitui direito adquirido do apelante
perceber os efeitos financeiros retroativos.

Assim sendo, entendo que os consectários legais do Ato 1506/2015 passaram a integrar-lhe o patrimônio desde a invalidação dos Atos nºs 1232 e 1233 pelo Eg. Tribunal Pleno desta Corte, independentemente da comprovação de disponibilidade financeira ou orçamentária do órgão.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia
à
eminente
R
elator
a
,
acompanho a divergência
inaugurada pel
o
e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028967-93.2023.8.08.0024

Trata-se, como bem explicitado no voto da Desa. Marianne Júdice de Mattos, de controvérsia que tem gerado divergentes entendimentos neste Sodalício, eis haver por parte de alguns membros desta Corte de Justiça, a compreensão no sentido
sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000.

Pessoalmente, após aprofundar-me no reexame da questão e atento ao entendimento divergente inserto em inúmeros julgados, menciono, entre vários, além do julgado já referido no voto da relatora,
apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024,
da lavra da Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a apelação cível de nº 5028790-32.2023.8.08.0024, da relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifesto-me por
acompanhar o voto da relatoria, para, diante da ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título judicial executivo judicial pelo exequente, extinguir
a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC
.

Assim, nego provimento ao recurso e majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.